Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-41.2020.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. LIMITE. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As astreintes cominadas são exigíveis pelo período de descumprimento, todavia, o art. 537, §1o, inciso I, do CPC, estabelece que "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique quese tornou insuficiente ou excessiva".
2. No caso dos autos, a sanção referenciada careceu de acertado ajuste, posto que desproporcional às obrigações pleiteadas, com aptidão para ensejar o enriquecimento sem causa. 2.1. E, dada a ausência de parâmetros legais que ensejou o reajuste, prudente a utilização do valor atribuído à causa, por retratar,em tese, a expressão econômica das obrigações objeto da demanda. 2.2. Sob esse diapasão, se, após a análise da demanda, o juízo de origem considerou necessária a reforma do quanto a ser pago a título de multa por descumprimento de ordem, é que certamente entendeu ser suficiente o conjunto probatório apresentado até aquele momento, agindo em consonância com o Estatuto Processual Civil, não havendo que se cogitar de incorreção ou desacerto.
3. Recursos conhecidos e não providos.